Tribunal: TJBA
Processo: 8010902-68.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010902-68.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LICIA LARA DANTAS BARROS

APELADO: LUIZ MARCELO VALVERDE DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO ARAUJO MOREIRA FILHO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA POR HOMOFOBIA (
140, §3º DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS VÍTIMAS, HABILTIADAS COMO ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU. DESPROVIMENTO.
ANIMUS INJURIANDI
QUE NÃO RESTOU COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO REFERE QUALQUER PALAVRA, XINGAMENTO OU AFIRMAÇÃO DE CUNHO DISCRIMINATÓRIO, EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DAS OFENDIDAS. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO DOLO ESPECÍFICO DE VILIPENDIAR A HONRA SUBJETIVA DAS VÍTIMAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1.
Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Ministério Público do Estado da Bahia, Julia Gondim e Lima
e
Pollyana Ramos Mattana Vieira,
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Juazeiro
/BA, Dr.
Paulo Ney de Araújo

que, nos autos de nº
8010902-68.2024.8.05.0146
,
julgou improcedente o pedido constante na
denúncia
para absolver
Luiz Marcelo Valverde da Silva
da acusação pela prática do crime previsto no artigo
140, §3º do Código Penal
.

2.
A seguir, transcreve-se o teor da
denúncia
:“
Consta da referida peça investigatória que, no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 19 h, no interior do estabelecimento Soparia Bem Feitinho, no bairro Santo Antônio, nesta urbe, o acionado LUIZ MARCELO VALVERDE DA SILVA, injuriou JULIA GONDIM E LIMA E POLLYANA RAMOS MATTANA VIEIRA, ofendendo-lhes a dignidade mediante a utilização de elementos referentes a orientação sexual.Segundo restou apurado, na data e hora supramencionadas, as vítimas JULIA GONDIM E LIMA E POLLYANA RAMOS MATTANA VIEIRA foram ao estabelecimento Soparia Bem Feitinho, com a finalidade de tomar uma sopa. Durante a espera e, como qualquer outro casal, após uma demonstração de afeto, as vítimas foram abordadas pelo acionado, sendo repreendidas, tendo o mesmo dito “eu quero pedir para vocês não se beijarem aqui no restaurante, porque isso não é para ser feito aqui”.(...) (id 94504208)

3.
A
presença da criança autista restou comprovada através do próprio relato das vítimas, corroborado pelo depoimento da genitora do infante, presente no local na data dos fatos, estando o diagnóstico também comprovado documentalmente, conforme consta no id
94504213.

4.
De acordo com as lições doutrinárias, extrai-se que o núcleo do tipo penal, “injuriar alguém” se perfaz através de palavras, xingamentos ou afirmações de conotação pejorativa com o propósito de ofender ou insultar a vítima em sua dignidade ou decoro, em manifestação expressa de juízo negativo de valor sobre esta, relacionado à sua idade, cor, raça, etnia, deficiência ou, ainda, em razão da sua orientação sexual, por equiparação.

5.Com efeito, não é possível extrair, com a necessária certeza, qualquer elemento explícito de homofobia na conduta perpetrada pelo Réu.

6.Nos depoimentos e provas orais colhidas conquanto não se possar descartar, peremptoriamente, o sentimento de preconceito disfarçado de
proteção à criança autista
, as declarações imputadas ao Réu não revelam, de forma induvidosa, o elemento subjetivo de menosprezo às vítimas, necessário para a configuração do delito.

7.Sobreleve-se que os depoimentos das vítimas e das testemunhas não referem nenhum tipo de palavra, afirmação ou mesmo xingamento de cunho discriminatório, de modo que, no presente contexto fático-processual, remanesce um quadro inconclusivo acerca do dolo na conduta do réu, inviabilizando a formação de um juízo de certeza necessário à condenação.

8.Repise-se que não se está aqui a confiar piamente na versão de inocência trazida pelo Réu, assim como também não se descarta a seletividade da conduta, por outro lado, não há sequer menção a episódio semelhante em que o Réu tenha tolerado manifestações de afeto por parte de casais de orientação heterossexual, independentemente da presença da criança autista.

9.Necessário salientar, ainda, que de forma alguma se desconsidera o sentimento de constrangimento e o abalo emocional narrado pelas vítimas – o que se compreende, inclusive, em razão da discrimininação que historicamente recai sobre a comunidade LGBTQIAPN+ – todavia, no cenário que ora se apresenta, não é possível proferir um édito condenatório com base exclusivamente em conjecturas ou probabilidades.

10.
Sucede que, no caso dos autos, não é possível extrair qualquer palavra, adjetivo ou afirmação proferida pelo Réu que se traduza no dolo de vilipendiar a honra subjetiva das vítimas, seja durante a abordagem inicial, em que se dirigiu ao casal, seja em momento posterior, quando as vítimas se dirigiram ao caixa do estabelecimento e repreenderam o Réu por sua atitude.

11.
Inclusive, o depoimento das vítimas e das testemunhas presenciais convergem no sentido de que o Réu agiu de forma polida, sem qualquer tom de agressividade.

12.Tal entendimento se reforça na análise do vídeo acostado ao id 94504215, filmagem realizada por uma das vítimas, registrando o momento em que interpelam o acusado sobre a abordagem anterior, momento em que ele justifica que assim agiu em razão da presença da criança autista, afirmando que não tinha o propósito de discriminá-las, chegando a pedir desculpas.

13.Novamente, a prova produzida não veicula qualquer palavra ou afirmação homofóbica proferida pelo Réu, tampouco o intuito de ofender a honra das vítimas, em razão de sua orientação sexual.

14.Desta forma, em que pese o grande valor da palavra das vítimas, sobretudo no contexto de crimes relacionados à identidade de gênero e orientação sexual, o Direito Penal não se coaduna com ilações, conjecturas, ainda que em alto grau de probabilidade.

15.
Em verdade, no contexto delineado, depreende-se que os elementos probatórios infirmam a tese acusatória, não se aperfeiçoando a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório em face da dúvida razoável quanto à existência do
animus injuriandi
.

16. Como sucedâneo, de acordo com os fundamentos alinhados, forçoso concluir que os elementos probatórios arregimentados nos fólios não conduzem ao juízo de certeza ínsito à condenação penal, inexistindo provas capazes de tornar irrefutável o dolo específico na conduta descrita na denúncia, devendo prevalecer,
in casu,
o princípio do
in dubio pro reo.

17. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8010902-68.2024.8.05.0146
, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Apelantes,
Ministério Público do Estado da Bahia, Julia Gondim e Lima e Pollyana Ramos Mattana Vieira
e, como Apelado,
Luiz Marcelo Valverde da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10